Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701321-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI EMBARGADO: ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A., TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo 1o, 2o, 3o e 4o Réus, Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda, Orlando Lamounier Paraíso Junior, Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso e Tânia Maria Olear, em face de acórdão (ID 30871937) que, à unanimidade, afastou preliminar e, no mérito, negou provimento ao apelo por eles interposto. Compulsando os autos, verifica-se que a ementa foi disponibilizada no DJe em 23/11/2021, terça-feira (ID 30941785), considerando-se publicada no dia útil seguinte, 24/11/2021 (quarta-feira). Nesse caso, o prazo recursal de 5 dias úteis (artigos 219 e 1.023 do CPC/2015) iniciou-se em 25/11/2021, findando-se em 1o/12/2021. Entretanto, os Embargos de Declaração foram opostos somente em 2/12/2021 (ID 31205742). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, determino que os Embargantes demonstrem a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator